Tribunal: CARF
Processo: 13882.000112/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13882.000112/2008-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.810 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. REDUÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO
A RESTITUIR.
Apurada pelo contribuinte em declaração retificadora restituição do imposto
em valor inferior ao que recebera decorrente da declaração original
correspondente, deve o Fisco lançar a diferença a devolver, acrescida de juros
de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi lançada restituição indevida a devolver, no valor de R$ 1.060,50, acrescida
de juros de mora de R$ 565,56, decorrente da diferença entre imposto efetivamente restituído, no
valor de R$ 4.088,18, por ocasião da declaração original entregue, e imposto a restituir de R$
3.027,68, apurado posteriormente na declaração retificadora.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa alegando, em síntese, que as verbas recebidas da fonte pagadora a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000112/2008-90
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000112/2008-90

“Adicional por tempo de Serviço” estariam isentas do imposto de renda conforme a Lei 8.852 de
04 de fevereiro de 1994, que exclui tais valores do conceito de remuneração.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito lançado. No voto do acórdão no 17-41.504 da 3a Turma da
RJ/SP2, fls. 25 e segs., o relator rebate os argumentos do impugnante basicamente sob o
fundamento de que as exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei n° 8.852/94
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, em obediência ao
princípio da legalidade em matéria tributária, disposição legal específica.
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 35 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Antes de adentrar na matéria de direito trazida na impugnação e enfrentada pela
turma julgadora de primeira instância, cabe uma análise dos fatos que deram ensejo ao presente
contencioso.
Como em parte já relatado, o recorrente transmitira declaração de ajuste anual
original do exercício de 2005 na data de 18/03/2004, fl. 13, na qual apurou imposto a restituir no
valor de R$ 4.088,18, valor esse que, do que se tem nos autos, fora-lhe ao final de fato restituído.
Bem posteriormente, em 23/10/2007, o contribuinte transmitiu declaração
retificadora, tendo desta feita apurado imposto a restituir de R$ 3.027,68, logo em valor inferior
ao que recebera em decorrência da declaração original. Como é sabido, a última declaração
entregue é a única ativa no sistema a surtir efeitos, substituindo integralmente eventuais
declarações anteriormente transmitidas relativas ao mesmo exercício.
Apenas a título de esclarecimento, pois como se verá em nada influenciará na
presente análise, por ocasião da retificadora o contribuinte teria retirado da base de cálculo do
imposto as verbas recebidas de adicional por tempo de serviço. Entretanto, como não se valeu de
deduções lançadas na original, o valor obtido de imposto a restituir foi inferior ao inicialmente
apurado.
Desta forma, e também como já relatado, por meio de Notificação de Lançamento
o Fisco “cobrou” do contribuinte a devolução dos valores restituídos a maior, com base na
retificadora transmitida. Não há no lançamento qualquer referência a valores tributados ou
omitidos, de ajuda de custo ou qualquer outra natureza. O Fisco limitou-se a lançar a diferença
restituída a maior, acrescida de juros de mora. Não há no lançamento qualquer infração apurada
de omissão de rendimentos.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000112/2008-90

Assim sendo, a impugnação apresentada, na qual o interessado discorre
longamente sobre suposta isenção de verbas recebidas, não guarda qualquer aderência com o
lançamento que se pretende afastar.
Tomo conhecimento do presente recurso pois a DRJ em seu acórdão rebate no
mérito a tese de defesa da impugnação aqui novamente trazida, a qual, como já dito, não guarda
qualquer relação com os fatos e fundamentos relativos ao crédito lançado ora em litígio, e por
essa razão nego-lhe provimento..
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário em sua
totalidade, por estar correto o Fisco em lançar a diferença de restituição apurada e declarada pelo
próprio contribuinte.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital